Tribunal: TJDFT
Processo: 0718878-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso para que fosse restituído à autora quantia subtraída de sua conta bancária em decorrência de fraude e para que fosse indenizada pelos danos morais sofridos.
2. Argumentou a embargante que ao ser deferido, pela instituição bancária, do pedido feito administrativamente de devolução dos valores objeto de fraude, assumiu o banco a obrigação de restituição integral dos valores e não apenas de parte deles, conforme foi feito, cabendo, também, a indenização pelos danos morais pelos constrangimentos sofridos. Pugnou pelo provimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja suprida a omissão apontada.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. De se ressaltar que, conforme constou do julgado, apesar da fraude não decorrer de falha na prestação dos serviços, a instituição bancária, após ser notificada do golpe, conseguiu reverter parte do valor transferido, minimizando o prejuízo sofrido pela embargante, por sua culpa exclusiva e de terceiro.
7. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. RECURSO CONHECIDOE NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.